Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DECRETO-LEI 911/69. ANOTAÇÃO DO GRAVAME. COMPROÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL E DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Transferência de bem móvel se dá com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), independentemente das obrigações administrativas de regularização de registro no órgão oficial de departamento de trânsito.

2. Nos termos do art. 3o, caput do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente contra o devedor ou terceiro.

3. Fato de o veículo estar registrado em nome de pessoa distinta daquela constante no contrato garantido pela alienação fiduciária, por si só, não constitui impedimento ao regular processamento da ação de busca e apreensão se comprovado o inadimplemento do réu e a anotação do gravame sobre o automóvel em sistema de dados do Detran.

4. Apelação conhecida e provida.